Tribunal: CARF
Processo: 12448.920375/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.920375/2012-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.413 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa
manifeste-se sobre a alegação do Recorrente de que não ofereceu as receitas à tributação no
período-base sob exame porque encontrava-se em fase pré-operacional, elaborando Parecer
conclusivo de acordo com as alegações, documentos juntados aos autos e outros que entender
necessários, nos termos do voto do redator designado. Vencido o conselheiro Fellipe Honório
Rodrigues da Costa (relator), que dava provimento parcial ao recurso para anulação do acórdão
recorrido, e o conselheiro Rafael Zedral, que dava provimento ao recurso. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Miriam Costa Faccin.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Redatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.920375/2012-60
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Florianópolis/SC que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu,
por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 18) interposta em 09/11/2012 (f.
18) contra o Despacho Decisório (f. 09), emitido em 01/10/2012, cuja ciência
ocorreu em 10/10/2012 (f. 134) e por meio do qual a autoridade administrativa
não homologou/parcialmente a compensação de Saldo Negativo de IRPJ,
relativo ao ano calendário de 2007, com débitos diversos, resultando da
homologação parcial do PER/DCOMP 09865.14435.290709.1.3.02-2809 e na
não homologação do PER/DCOMP 35349.76435.220909.1.7.02-0985.
A motivação para a não homologação foi a insuficiência de crédito relativo
a saldo negativo conforme abaixo:

Na análise dos créditos informados na DComp, não foram encontradas
divergências em relação ao informado pela Contribuinte.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade que,
em síntese, pleiteia:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A principal motivação reside no fato de que, consultando-se a Ficha 06A -
Demonstração do Resultado - PJ em Geral DIPJ entregue conforme acima
indicado, constata-se que nenhuma receita foi oferecida à tributação, todos
os campos estão "zerados" (Vide Anexo I).
Destaque-se que nos termos do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte desde que as respectivas receitas tenham sido
computadas na determinação do lucro real.
Desse modo, tendo em vista que somente é possível o aproveitamento do
IRRF retido, desde que o rendimento tenha sido também oferecido à
tributação na DIPJ, pois o valor informado na DIRF foi a base para o
cálculo da respectiva retenção, e conforme prática já adotada amplamente
por esta turma de julgamento, não será possível reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pela Contribuinte.
Destaque-se também que o julgador deve se restringir ao pedido, em
respeito ao princípio da adstrição ou da congruência, que se refere à
necessidade do julgador decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas
partes, não podendo extrapolar esses limites, conforme previsto no art. 492
do CPC.
(Grifos nossos)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, (i) “quando da transmissão do PER, a Recorrente
apontou, erroneamente, o valor de R$504.378,20 como saldo negativo, apesar de apontar o
IRRF no montante de R$522.335,69 como valor que compõe o saldo negativo decorrente de
retenções na fonte do imposto de renda”; (ii) “Quando da análise do direito de crédito, a
Autoridade Fiscal reconheceu a integralidade do imposto de renda retido na fonte que compõe o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

saldo negativo objeto do pedido de restituição”; (iii) “apesar de ser mero erro material, ante a
divergência entre o saldo negativo apontado no PER e o constante da DIPJ – e mesmo tendo
confirmado o saldo negativo no montante de R$522.335,69, a Autoridade Fiscal entendeu por
autorizar a compensação no limite de R$ 504.378,20”; (iv)“Em julgamento promovido pela DRJ
de Florianópolis (fls. 137-140), foi julgado improcedente o pedido da Recorrente, mas com
fundamento diverso daquele que havia sido produzido quando do despacho decisório”; (v) “a
turma julgadora entendeu por negar o direito a compensação por não ter havido o oferecimento
da receita a que se refere o IRRF à tributação, em desatenção ao disposto no art. 231 do
RIR/99”; (vi) “a decisão recorrida descurou-se do fato de a Recorrente estar à época, em
atividade pré-operacional, cujas receitas e despesas são diferidas para fins de tributação,
permitindo-se a restituição do imposto de renda retido na fonte”.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do Mérito
Entendo que o Recurso Voluntário deve ser deferido parcialmente no sentido de
que seja anulado o Acórdão da DRJ, como explicaremos adiante.
O PER/DCOMP de e-fls. 4-8 foi transmitido pela recorrente informando o crédito
saldo negativo de IRPJ.
O despacho decisório (e-fl. 9) não homologou a totalidade do PER/DCOMP haja
vista o valor informado a título de saldo negativo de IRPJ ser menor que o débito sujeito a
compensação.
A manifestação de inconformidade apresentou tese no sentido de que “quando da
transmissão do PER, a Recorrente apontou, erroneamente, o valor de R$504.378,20 como saldo
negativo, apesar de apontar o IRRF no montante de R$522.335,69 como valor que compõe o
saldo negativo decorrente de retenções na fonte do imposto de renda”.
Por outro lado, o acórdão da DJR de fls. 137-141 fundamentou sua decisão na tese
de que “consultando-se a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral DIPJ entregue
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

conforme acima indicado, constata-se que nenhuma receita foi oferecida à tributação, todos os
campos estão "zerados"”, oportunidade em que concluiu que “tendo em vista que somente é
possível o aproveitamento do IRRF retido, desde que o rendimento tenha sido também oferecido
à tributação na DIPJ, pois o valor informado na DIRF foi a base para o cálculo da respectiva
retenção, e conforme prática já adotada amplamente por esta turma de julgamento, não será
possível reconhecer o direito creditório adicional pleiteado pela Contribuinte”.
Ocorre que a decisão da DRJ conflita com fundamento do despacho decisório
de e-fls. 9, que não motivou o indeferimento do crédito na ausência de receita oferecida à
tributação, mas apenas na situação objetiva de que o saldo negativo informado não era
inferior ao imposto sujeito a compensação.
Portanto, a decisão da DRJ impôs um óbice adicional, alterando o critério jurídico
adotado pela autoridade fiscal, o que provoca a sua nulidade por ter acarretado cerceamento do
direito de defesa do Recorrente, a teor do que dispõe o artigo 59 do decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
Destaque-se que esta Turma Extraordinária declara a nulidade das decisões da
DRJ ao constatar a alteração do critério jurídico adotado pela autoridade fiscal, como no presente
caso concreto:
Processo no 10880.675356/2009-33
Sessão de 30 de março de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/10/2007
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS
DIVERSOS
DOS
ADOTADOS
NA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
VERGASTADA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
É nula a decisão da DRJ que mantém a exclusão do contribuinte do Simples com
base em fundamento diverso do que constou no ADE de exclusão, por
configurar alteração do critério jurídico anteriormente adotado no ato
administrativo.

Por este motivo, voto pela declaração de nulidade do Acórdão da DRJ, devendo
os presentes autos retornarem para novo julgamento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, anulando o Acórdão recorrido, devendo os autos retornarem à Delegacia
de Julgamento para realização de novo julgamento em face da inovação do critério jurídico
adotado no indeferimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

É como voto.

Voto Vencedor
Conselheira Miriam Costa Faccin, Redatora Designada.
Eu vou pedir vênia ao Relator, não obstante o bem fundamentado voto que
apresentou ao Colegiado, para converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de
Origem. E o faço fundamentalmente pelas razões que serão a seguir aduzidas.
Pois bem.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 504.378,20 (quinhentos e
quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos), resultante de valores antecipados a
título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fls. 09/10) reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 504.378,20 (quinhentos e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte
centavos), reconheceu o valor de R$ 522.335,69 (quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta
e cinco reais e sessenta e nove centavos), a título de retenções na fonte, ou seja, o Despacho
Decisório validou todo o saldo negativo pleiteado, porém o valor confirmado é insuficiente para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 05/09/2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da DRJ/FNS
(e-fls. 137/140), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação, tendo
em vista a ausência de comprovação do oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“De fato, o sistema PER/DCOMP validou o valor total do IRRF informado e que
houve a retificação da DIPJ do ano-calendário em questão. O que se aprecia nesta
sessão de julgamento é uma tentativa de retificação do valor pedido na Dcomp, após
emitido Despacho Decisório, por meio de manifestação de inconformidade.
Verifico que não assiste razão à Contribuinte.
A principal motivação reside no fato de que, consultando-se a Ficha 06A -
Demonstração do Resultado - PJ em Geral DIPJ entregue conforme acima indicado,
constata-se que nenhuma receita foi oferecida à tributação, todos os campos estão
"zerados" (Vide Anexo I).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

Destaque-se que nos termos do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou retido
na fonte desde que as respectivas receitas tenham sido computadas na
determinação do lucro real.
Desse modo, tendo em vista que somente é possível o aproveitamento do IRRF
retido, desde que o rendimento tenha sido também oferecido à tributação na DIPJ,
pois o valor informado na DIRF foi a base para o cálculo da respectiva retenção, e
conforme prática já adotada amplamente por esta turma de julgamento, não será
possível reconhecer o direito creditório adicional pleiteado pela Contribuinte.
Destaque-se também que o julgador deve se restringir ao pedido, em respeito ao
princípio da adstrição ou da congruência, que se refere à necessidade do julgador decidir
a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo extrapolar esses limites,
conforme previsto no art. 492 do CPC.” (e-fl. 140, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega “estar à época, em atividade pré-
operacional, cujas receitas e despesas são diferidas para fins de tributação, permitindo-se a
restituição do imposto de renda retido na fonte”, nos seguintes termos:
“3.3. Ocorre que a Recorrente, nos idos de 2007, estava em atividade pré-
operacional, razão pela qual as receitas auferidas pela mesma não estavam sujeitas
à tributação pelo imposto de renda.
3.4. De fato, conforme se extrai dos documentos anexos (doc. 01), a Recorrente
recebeu licença de instalação em 02 de fevereiro de 2006 (licença de instalação
no358/2006) e somente começou a operar após a publicação do despacho no 562, de
12 de fevereiro de 2009. Por esse motivo que na DIPJ do ano calendário 2007, tanto
as despesas operacionais (fls. 25) quanto as receitas (fls. 26) foram declaradas
zeradas.
3.5. Todavia, na ficha 36-A – balanço patrimonial, a Recorrente registrou despesas pré-
operacionais no montante de R$12.112.786,20 (fls. 38):
(...)” (e-fls. 211/212, g,n,)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Despacho n°
562, de 12 de fevereiro de 2009, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”),
autorizando o inicio da operação comercial da ora Recorrente a partir de 13 de fevereiro de 2009
(e-fl. 216); (ii) Despacho n° 630, de 16 de fevereiro de 2009, emitido pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (“ANEEL”), autorizando o inicio da operação comercial da ora Recorrente a
partir de 17 de fevereiro de 2009 (e-fl. 217) e; (iii) a Licença de Instalação n° 358/2006, emitida
pelo IBAMA em 02 de fevereiro de 2006 (e-fl. 218).
Registre-se que, à época dos fatos, o entendimento das Superintendências
Regionais da Receita Federal era justamente pela possibilidade de aproveitamento das retenções
na fonte caso as despesas pré-operacionais fossem superiores às receitas auferidas. Confira-se:
Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 289/2007
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e despesas
financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
período de apuração. Eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido
do exercício em questão. Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, esse valor poderá se objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 44, de 1o de fevereiro de 2008
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e despesas
financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se
credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
período de apuração e, eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido
do exercício em questão. Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Solução de Consulta DISIT/SRRF07 no 132, 30 outubro 2008:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
FASE PRÉ- OPERACIONAL - RECEITAS FINANCEIRAS Incide o imposto de renda
na fonte, na forma da legislação aplicável, sobre as receitas financeiras auferidas por
empresas em fase de pré-operação. No caso de empresa em fase de pré-operação, o
saldo líquido das receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados
ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no
ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas
préoperacionais incorridas no período de apuração e, eventual excesso de saldo credor
deverá compor o lucro líquido do exercício em questão. Na existência de saldo
negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas
financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser
objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.
Em tais circunstâncias, este Conselho assim vem se manifestando:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. As pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo diferido o saldo líquido
negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das
despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido do exercício. Neste contexto, a legislação fiscal não veda a
dedução, para formação de saldo negativo de IRPJ no período, das retenções na
fonte correspondentes às receitas financeiras diferidas. (Processo n°
13894.000334/00-45. Acórdão n° 9101-005.087. Sessão de 02/09/2020. Relatora Livia
De Carli Germano, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé1:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o2, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
2 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920375/2012-60

lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar: (i) se, à época dos
fatos, a Recorrente encontrava-se em fase pré-operacional e (ii) se as despesas pré-operacionais
excederam as receitas e por tal razão não houve o oferecimento das respectivas receitas à
tributação, verificando-se, inclusive, se tais eventos forem apontados nos registros contábeis e
fiscais da Recorrente.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 259
DF CARF MF
Original